Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701941-20.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIAS LOUBACH APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que muito embora a parte Autora/Apelante alegue que teve a gratuidade de justiça deferida, não se verifica dos autos a concessão de tal beneplácito, e tampouco houve a recolhimento do preparo para o recurso. Nesses termos, determino a intimação da parte Autora/Apelante (ELIAS LOUBACH) para que, comprove documentalmente nos autos que se encontra litigando sob o pálio da gratuidade de justiça nos presentes autos. Em caso contrário, fica a parte Apelante para que, na mesma oportunidade, promova o recolhimento do preparo em dobro (art. 1.007, §4o, CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora